Tribunal: STF
Processo: Rcl 66273
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    1. Trata-se de reclamação em que se articula violação à Súmula Vinculante 14.



    Busca-se a concessão de medida liminar para que seja dada permissão de acesso aos elementos já documentados nos autos º 1500402-79.2024.8.26.0094 e que sejam relativos ao ora reclamante. No mérito, pede-se a confirmação da liminar.



    É o relatório. Decido.



    2. O deferimento da tutela de urgência, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em reclamação constitucional constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal. 



    3. Em um juízo de cognição sumária do caso, próprio desta fase processual, porém, analisados os documentos que instruem a presente reclamação, não depreendo ilegalidade flagrante a justificar a concessão da liminar.



    4. Sendo assim, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final da presente reclamação, indefiro o pleito liminar.



    Oficie-se ao Juízo de primeiro grau, a fim de que informe sobre o contido na inicial, esclarecendo se há elementos de prova já documentados no procedimento investigatório.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 6 de março de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente